Tribunal: TJSP
Processo: 2247540-55.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INSTITUI POLÍTICA PÚBLICA. DISPOSITIVOS QUE DEFINEM ATRIBUIÇÕES DE AGENTES PÚBLICOS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INADMISSIBILIDADE. NCONSTITUCIONALIDADE.
I. Caso em Exame. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Socorro contra a Lei Municipal no 4.896, de 16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INSTITUI POLÍTICA PÚBLICA. DISPOSITIVOS QUE DEFINEM ATRIBUIÇÕES DE AGENTES PÚBLICOS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INADMISSIBILIDADE. NCONSTITUCIONALIDADE.
I. Caso em Exame. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Socorro contra a Lei Municipal no 4.896, de 16 de maio de 2025, que institui o Programa Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas "Esporte Sim, Drogas Não". O autor alega vício formal e desrespeito à tripartição dos Poderes, requerendo a declaração de inconstitucionalidade.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal no 4.896, de iniciativa parlamentar, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando os princípios da separação dos Poderes e da reserva da Administração.
III. Razões de Decidir. A norma impugnada, ao instituir uma política pública de prevenção ao uso de drogas, não interfere na estrutura administrativa ou no regime jurídico de servidores públicos, conforme entendimento no Tema no 917 do STF. Contudo, o parágrafo único do art. 2o e o art. 3o da lei impugnada definem atribuições específicas para agentes públicos, violando a reserva de Administração e o princípio da separação dos Poderes.
Ação julgada procedente, em parte, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2o e do art. 3o da Lei Municipal no 4.896, de 16 de maio de 2025.